Tribunal: STF
Processo: ARE 1527399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS PARTES RECLAMADAS. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR JULGAMENTO EXTRA / ULTRA PETITA. Ao contrário do que as partes reclamadas alegam em agravo de instrumento, é fato incontroverso nos presentes autos que o reconhecimento de grupo econômico e, por conseguinte, o enquadramento da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários ocorreu inicialmente em sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Se assim é, tem-se que a pretensão de nulidade por julgamento extra / ultra petita, somente deduzida pelas partes reclamadas em sede de recurso de revista, representa inovação recursal, tendo em vista que não foi arguida na primeira oportunidade que lhe foi conferida, ensejando manifesta preclusão. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS FINANCIÁRIOS. GRUPO ECONÔMICO. O TRT, muito embora tenha entendido pela licitude da terceirização de serviços, reconheceu a existência de grupo econômico entre as partes reclamadas, bem como entendeu pelo enquadramento da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, tendo em vista as atribuições exercidas. A parte reclamante, no exercício da função de analista, realizava “prospecção, capacitação e credenciamento de corretores para a comercialização dos produtos da tomadora, à implantação e ao gerenciamento do Serviço de Atendimento a Clientes (SAC), além do gerenciamento de arquivos, compras e documentos”, bem como que “os serviços prestados pela reclamante (realização de cobranças, telemarketing, empréstimos, atendimento ao cliente etc.) estavam voltados para a atividade-fim da segunda reclamada”. Assim, considerando que a parte reclamante exercia atribuições típicas de empregados financiários, e que a primeira parte reclamada, mediante grupo econômico, exerce, preponderantemente, atividades financeiras para os clientes da segunda parte reclamada, consistentes na concessão de crédito financeiro (fato incontroverso), consoante os arts. 511 e 581, § 2º, da CLT, merece ser mantido o enquadramento na categoria profissional dos financiários e o deferimento dos benefícios previstos nos instrumentos normativos da respectiva categoria. Diante do enquadramento sindical da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, são devidos os benefícios e as parcelas previstos em norma coletiva e em lei para a categoria profissional em questão. Precedentes. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II – RECURSO DE REVISTA DAS PARTES RECLAMADAS INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. GRUPO ECONÔMICO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. As partes recorrentes procederam à transcrição de trecho insuficiente para o prequestionamento da tese que pretende debater, pois o trecho transcrito não informa todos os fundamentos de fato e de direito adotados no acórdão regional pelos quais o TRT entendeu pela formação de grupo econômico. Não foi transcrito, por exemplo, o trecho do acórdão regional que informa que “os empregados da primeira e da segunda reclamada trabalham juntos, sem qualquer distinção, servindo ao objeto social da segunda”. As partes reclamadas buscam limitar a apreciação do tema GRUPO ECONÔMICO ao fundamento da mera existência de sócios em comum, deixando de transcrever trechos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme se pode constatar dos fundamentos do acórdão acima transcrito. A parte recorrente, portanto, incorreu no descumprimento do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, razão pela qual o recurso de revista não merece conhecimento. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, II, XXXXV e 170, II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Extrai-se do acórdão regional que o TRT, muito embora tenha entendido pela licitude da terceirização de serviços, reconheceu a existência de grupo econômico entre as partes reclamadas, bem como entendeu pelo enquadramento da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, tendo em vista as atribuições exercidas.



    A parte reclamante, no exercício da função de analista, realizava “prospecção, capacitação e credenciamento de corretores para a comercialização dos produtos da tomadora, à implantação e ao gerenciamento do Serviço de Atendimento a Clientes (SAC), além do gerenciamento de arquivos, compras e documentos”, bem como que “os serviços prestados pela reclamante (realização de cobranças, telemarketing, empréstimos, atendimento ao cliente etc.) estavam voltados para a atividade-fim da segunda reclamada”.



    Assim, considerando que a parte reclamante exercia atribuições típicas de empregados financiários, e que a primeira parte reclamada, mediante grupo econômico, exerce, preponderantemente, atividades financeiras para os clientes da segunda parte reclamada, consistentes na concessão de crédito financeiro (fato incontroverso), a teor dos arts. 511 e 581, § 2º, da CLT, merece ser mantido o enquadramento na categoria profissional dos financiários e o deferimento dos benefícios previstos nos instrumentos normativos da respectiva categoria.



    Diante do enquadramento sindical da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, são devidos os benefícios e as parcelas previstos em norma coletiva e em lei para a categoria profissional em questão.



    Observe-se que esta Relatora, em casos semelhantes, tem entendido pela ilicitude da terceirização de serviços, dada a existência de manifesta fraude trabalhista. Contudo, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, mantém-se a licitude da terceirização de serviço, sem prejuízo do reconhecimento do grupo econômico entre as partes reclamadas e do correto enquadramento sindical.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente